Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721188-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO AMOM MATIAS RIBEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Na peça inicial (ID 72269303), o impetrante alega, em resumo, a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente, por cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, em razão da negativa de acesso à Defesa aos autos nos quais foi deferida a busca e apreensão em desfavor do paciente. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Prestadas as informações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator